Tribunal: TJDFT
Processo: 0752819-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSEMERES ALMEIDA GUIMARAES, contra Decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida pela Agravada contra a Agravante, concedeu a liminar de reintegração, mediante a seguinte fundamentação: “(...) O alegado esbulho possessório teve início em outubro de 2020, ou seja, dentro de um ano e dia da propositura da presente demanda, de modo que o presente processo seguirá as normas no Seção II, do Capítulo III, do Título III do Código de Processo Civil, consoante dispõe o artigo 558 da referida Lei Processual. A concessão da liminar de reintegração de posse exige a presença dos seguintes requisitos, previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso dos autos, a Escritura Pública de Compra e Venda de Id. n. 76091099 e a Certidão de Matrícula de Id. n. 76091099, comprovam que a autora é legítima possuidora do imóvel em questão. Os atos de esbulho sofrido pela requerente estão demonstrados, pelo menos em uma análise inicial, pelas fotos de Id. n. 76091110, que indicam que a ré efetuou uma construção no terreno. Além disso, em análise aos autos associados, se verifica que no processo de no 0735441-31.2020.8.07.0001 cuja ação de Manutenção de Posse foi proposta por LINCOLN NUNES DE ARAUJO em desfavor de ROSEMERES ALMEIDA, foi proferida a decisão a seguir transcrita: ‘(...) Todavia, posteriormente, no ano de 2008, MAURO TRINDADE ALVIM e ELEUSA TRINDADE ALVIM ajuizaram a Ação de Imissão na Posse n° 2008.01.1.137137-5 contra terceiros, tendo por objeto o imóvel situado na Quadra 02, Conjunto 09/10, lotes 06, Taquari. Ainda, a sentença proferida na ação acima mencionada, datada de maio de 2012, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a imissão de MAURO TRINDADE ALVIM e ELEUSA TRINDADE ALVIM na posse do imóvel. (Id. n. 75726362) Portanto, em princípio, o lote discutido na presente demanda não está na posse do Autor, consoante documentação que instrui o feito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar.’ Deste modo, a decisão acima transcrita em conjunto com os documentos apresentados na presente demanda corroboram, em uma análise inicial, que de fato, a autora é possuidora do imóvel em comento. Assim, constata-se, em análise perfunctória, a ocorrência de atentado à posse da Requerente sobre o imóvel. Portanto, presentes os requisitos do artigo 561 do CPC, é o caso de se deferir a tutela possessória pretendida pela Autora. Ante o exposto, DEFIRO a tutela possessória pleiteada para determinar a reintegração da Autora na posse do imóvel situado no LOTE 06, do CONJUNTO 10, da QUADRA 02, do TRECHO 01, do SETOR HABITACIONAL TAQUARI, BRASÍLIA/DF, matrícula o no 82.933 no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Determino, ainda, que a Ré proceda à demolição e remoção dos escombros da área ocupada no prazo de 5 dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitado a R$ 10.000,00. (...)” Os embargos de declaração opostos pela Agravante foram rejeitados (id 22299260 - Pág. 113). A Agravante refuta o alegado esbulho, afirmando residir no imóvel há mais de 18 anos de forma mansa e pacífica, pois adquiriu os respectivos direitos de posse no ano de 2002. Alega que a Agravada não comprovou a posse atual e que os documentos apresentados nos autos de origem tratam do domínio. Sustenta que a sentença proferida nos autos 2008.01.1.137137-5 em favor da Agravada teria tratado de imóvel distinto, ressaltando que a TERRACP promoveu sucessivas alterações no endereço daquela região. Discorre sobre a função social da propriedade, alegando violação do preceito constitucional por parte da Agravada. Afirma possuir direito de retenção pelas benfeitorias. Insurge-se, ainda, contra o valor da multa pelo descumprimento. Agravante beneficiada pela gratuidade de justiça (id 79475588 - Pág. 1). É a breve suma dos fatos. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão recorrida deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, haja vista a ausência de verossimilhança no que se refere às alegações recursais. Compulsando os autos principais, constata-se que a Agravada apresentou documentos que demonstram não apenas o domínio, mas também indicam o exercício da posse, como o pagamento pelos serviços de manutenção e de limpeza (id 76088275). A cessão de direito em favor da Agravante (id 79840459 - Pág. 1), por sua vez, reporta-se a endereço distinto, não sendo possível fazer qualquer inferência de que se trata do mesmo imóvel ora em disputa. Ainda que a Terracap tenha promovido alterações nos endereços daquela região, nota-se tratar de área desmembrada há longa data. A aquisição promovida pela Agravada ocorreu em 2003, existindo, inclusive, certidão da Secretaria de Economia do GDF referente ao endereço individualizado (id 76091099). Em reforço ao direito alegado pela Agravada, consta ainda em seu favor sentença proferida na Ação de Imissão de Posse (2008.01.1.137.137.5), declinando exatamente o mesmo imóvel objeto da decisão recorrida (id 77944433 - Pág. 2), não se comprovando a alegação da Agravante de que se tratou de imóvel distinto. Desse modo, conclui-se que as evidências que pesam em favor da parte agravada e não da agravante. Quanto ao valor da multa pelo descumprimento, fixada em R$ 500,00 por dia de atraso e limitada a R$ 10.000,00, sobreleva o propósito de que as partes ponham termo ao litígio, considerando os numerosos processos que envolvem o imóvel em disputa. Dessarte, tendo em conta o limite já estabelecido de R$ 10.000,00, não se constata excesso na medida. Deixou de conhecer do pedido de retenção por eventuais benfeitorias, considerando não ter sido objeto da decisão agravada. Por fim, saliento que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se mostra cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova inequívoca da verossimilhança das alegações, o que, no caso, não se vislumbra, ao menos em princípio. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo prolator da decisão recorrida, dispensando informações. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 22 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator